Tribunal: TJES
Processo: 5007377-13.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007377-13.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: JESSICA BRAZ SUZANA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, bem como, obrigação de fazer, ao argumento de que possui veículo de fabricação da requerida, sendo convocada para recall de airbag do veículo, momento em que compareceu na concessionária para a realização do serviço, sendo que a requerida apenas desativou o airbag, sem realizar a troca.

Informa que depois de cinco meses sofreu acidente, tendo sua vida colocada em risco, por ato da requerida, sem falar no receio de andar com o veículo sem o item de segurança, obrigando-a a alugar um veículo, o que lhe acarretou danos materiais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data. CONDENOU, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária na forma da fundamentação acima. JULGOU PREJUDICADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais, subsidiariamente que seja o quantum indenizatório reduzido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente realizou o serviço apenas de desativação do airbag, sem realizar a troca do mesmo por vários meses, o que se verifica clara falha na prestação do serviço.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.